Tribunal: TJMT
Processo: 0013781-76.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013781-76.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN DE CAMPOS SANTOS - CPF: 049.661.531-90 (APELANTE), LUCAS GABRIEL FLORES DE FREITAS - CPF: 714.018.391-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ECLAIR PERES DOS REIS - CPF: 699.623.321-68 (VÍTIMA), LUCIANA ANDREA DE SOUZA - CPF: 593.503.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINAR
.
PRETENDID
A A NULIDADE

D
O RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA E RATIFICADA PELOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DAS VÍTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ELEVADO VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelos réus condenados pela prática do delito de
roubo majorado
(art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal). A Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por suposta inobservância das formalidades legais (art. 226 do CPP) e, no mérito, pela absolvição dos acusados por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se: (I)
há nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
por inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e "viés confirmatório"
;
e (II)
há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo majorado
.

III. Razões de decidir:

3.
Rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
, pois o procedimento na fase inquisitorial seguiu as diretrizes legais, com as vítimas descrevendo previamente os suspeitos e os acusados sendo perfilados ao lado de outras pessoas com características semelhantes. Além disso, o reconhecimento foi
ratificado em juízo
sob o crivo do contraditório e confirmado por outras provas, o que afasta eventual nulidade.

4.
Improcedência do pedido de absolvição por insuficiência probatória
, visto que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

5. A
confissão extrajudicial
dos acusados, rica em detalhes e harmoniosa com os fatos, encontra
pleno amparo nos depoimentos das vítimas
prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

6. A
palavra da vítima
em crimes contra o patrimônio, como o roubo, reveste-se de
elevado valor probatório
, especialmente quando
uníssona, coerente
e em harmonia com os demais elementos probatórios, sendo apta a fundamentar a condenação.

7. A simples negativa de autoria dos apelantes em juízo, sem respaldo probatório, não é suficiente para infirmar o robusto conjunto de provas produzido nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminar REJEITADA. Recurso DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal na fase inquisitorial não contamina o processo, especialmente quando o reconhecimento pessoal é ratificado em juízo e confirmado por outras provas.

2. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pela confissão extrajudicial dos réus e pelos depoimentos uníssonos e coerentes das vítimas, que possuem elevado valor probatório em crimes patrimoniais.

3. Havendo provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, a condenação deve ser mantida, sendo inaplicável a tese de insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 226, II. CPP, art. 593, I. CPP, art. 577. CP, art. 107. CP, art. 157, § 2o, I e II. CP, art. 70. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.871.009/DF, julgado em 05/04/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

TJMT, N.U 0014994-70.2013.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025.

TJMT, Enunciado Criminal 11.

TJMT, N.U 0031287-08.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha,
Julg
. 03/10/2023.

TJMT, 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS GABRIEL FLORES DE FREITAS
e
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70 (três vezes), ambos do Código Penal.

a)
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa;

b)
LUCAS GABRIEL FLORES DE FREITAS
foi condenado à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa de ambos os apelantes pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, alegando inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e a ocorrência de "viés confirmatório". No
mérito
, requesta a
absolvição
dos acusados, sustentando a insuficiência probatória para a condenação (art. 386, VII, do CPP), argumentando que o reconhecimento foi induzido e que não há provas seguras da autoria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
rebateu as teses defensivas, pugnando pelo
desproviment
o do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória (id. 301257925).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiç
a manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a validade do reconhecimento ratificado em juízo e a suficiência do conjunto probatório para a condenação (id. 309960869).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial,
sob o fundamento de
que o ato não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal,
pois
as
vítimas
teriam sido
induzidas a reconhecer os acusados ("viés confirmatório").

Sem razão, contudo.

Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento de reconhecimento realizado pela autoridade policial seguiu estritamente as diretrizes legais. Conforme se extrai dos
Autos de Reconhecimento de Pessoa
acostados ao Inquérito Policial, as vítimas descreveram previamente as características físicas dos autores do delito e, em seguida, os acusados foram colocados ao lado de outras pessoas com características semelhantes para a identificação.

A vítima
Luciana Andrea de Souza
, na fase inquisitiva, descreveu com riqueza de detalhes as características dos assaltantes antes de proceder ao
reconhecimento
.Vejamos
:

“QUE O PRIMEIRO SUSPEITO possui as seguintes características: MORENO, MAGRO, CABELO RASPADO NAS LATERAIS E CHEIO EM CIMA FEITO LUZES, ALTURA ENTRE 1.78
A
1.80 [...] QUE O SEGUNDO SUSPEITO QUE ESTAVA COM UMA PISTOLA NA MÃO TEM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MAGRO, MORENO MAIS CLARO, ESTATURA ENTRE 1.65
A
1.70 [...] QUE O TERCEIRO SUSPEITO [...] POSSUI AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BAIXO, MORENO, MAGRO, ESTATURA ENTRE 1.60
A
1.65 [...]”.

No Auto de Reconhecimento, consta expressamente que a vítima foi conduzida à sala especial com espelho de dupla face, onde
:

"já se encontravam perfilados os seguintes indivíduos: 1- WILLIAN DE CAMPOS SANTOS; 2. DEUVAN CHAVES DOS SANTOS; 3. LUCAS GABRIEL FLORES; 4. WESLEY DA SILVA CARVALHO; 1. LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DA CRUZ"
. Na ocasião, a vítima reconheceu, sem dúvidas, os apelantes Willian e Lucas.

O mesmo
procedimento
foi
adotado com a vítima
Eclair
Peres dos Reis
, que também descreveu minunciosamente os agentes e, ao ser levado para a sala de reconhecimento
,
onde estavam perfilados cinco indivíduos, reconheceu os apelantes.

Igualmente, a vítima
Gustavo Henrique Manuel
descreveu previamente as características físicas dos autores e realizou o reconhecimento dos apelantes dentre os cinco indivíduos perfilados.

A testemunha
Laylla

Janiny
de Souza
também seguiu o mesmo rito, descrevendo os agentes e reconhecendo-os dentre os perfilados.

Portanto, não houve qualquer induzimento ou informalidade. A autoridade policial cumpriu o disposto no artigo 226, inciso II, do CPP, colocando os suspeitos ao lado de outras pessoas (
"dublês"
).

Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase policial não contamina o processo, especialmente quando o reconhecimento é ratificado em juízo e
confirmado
por outras provas, como ocorreu no caso em tela
. Vejamos
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [...] – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL [...] – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS [...]
Não há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial quando a vítima previamente descreve os suspeitos, o ato é formalizado na presença de outras pessoas com características semelhantes e, sobretudo, quando o reconhecimento é confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório.
” (N.U 0014994-70.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025).

Assim, verificada a regularidade do ato e sua confirmação judicial,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas da autoria.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 23.09.2016, por volta das 22h45, no estabelecimento comercial denominado Lanchonete Ponto Certo, localizado na rua Venceslau Braz, n.o 39, bairro Ipase, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados WILLIAN DE CAMPOS SANTOS e LUCAS GABRIEL FLORES DE FREITAS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outros dois indivíduos ainda não identificados (Paula de Tal e vulgo '
Dego
'), mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo [...], subtraíram cerca de R$300,00 [...] pertencente à
vitima
Luciana Andrea de Souza; uma pulseira de ouro [...], um relógio de pulso [...], uma chave de carro [...], e um iPhone 6 [...], todos pertencentes à vítima
Eclair
Peres dos Reis; um aparelho celular [...], uma carteira de bolso [...], e cerca de R$100,00 [...] de propriedade da vítima Gustavo Henrique Manuel.
...” (id.
301257911
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus
Willian de Campos Santos
e
Lucas Gabriel Flores de Freitas
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP).

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência no 20
16.306933

/ 2016.305911
;
Auto de Apreensão;
Termo de Reconhecimento de Pessoa;
Termo de Reconhecimento de Objeto;
Auto de Avaliação Indireta;

Relatório de investigação
no 108.2019, todos de id. 301257425
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Os apelantes
Willian de Campos Santos e Lucas Gabriel Flores de Freitas
, ouvidos na fase policial,
confessaram
a prática do delito com riqueza de detalhes.

Vejamos:

“que realmente praticou o roubo na mercearia ponto certo no bairro
I
pase no dia 23/09/16 por volta das 22:40hs; que o revolver cal. 38 usado no roubo era de sua propriedade; [...] que o
lucas

gabriel
flores participou do roubo usando um simulacro; [...] que tinha mais 02 comparsa
s
dando cobertura, sendo, uma mulher que conduzia um
veículo
fiat palio branco e 01 homem [...]”
(réu
Willian de Campos Santos
)
.

“que realmente praticou o roubo na mercearia ponto certo no bairro
ipase
no dia 23/09/16 por volta das 22:40hs; que usou um simulacro para praticar o roubo; que
willian
estava junto; que o revolver cal. 38 usado no roubo era do
willian
; [...] que tinha mais 02 comparsa
s
dando cobertura, sendo, uma mulher que conduzia um
veículo
fiat palio branco e 01 homem [...]”.
(
Lucas Gabriel Flores de Freitas
)

Em juízo,
e
mbora
os
réus tenham exercido o direito ao silêncio, a confissão extrajudicial encontra pleno amparo nos depoimentos das vítimas prestados sob o crivo do contraditório.

Por s
eu turno
, a
vítima
Luciana Andrea de Souza
confirmou em juízo a dinâmica dos fatos e o reconhecimento realizado
. Vejamos excerto do seu depoimento
:

“Que aconteceu que eles pararam na lateral do lado do meu comércio,
tava
em quatro pessoas, uma mulher dirigindo um carro, um pálio,
eh
desceu em três. [...] entraram fazendo um arrastão aqui no meu comércio [...] ainda colocou a arma no meu funcionário e na minha sobrinha de 5 anos [...]”.

Ao ser questionada pelo Ministério Público se teve dúvida no reconhecimento,
ela
foi
categórica
:

“Não
, nenhum momento [...]”.

A vítima
Eclair
Peres dos Reis
também narrou os fatos com clareza
,
em juízo:

“Eles chegaram por uma rua paralela, arrancaram o revólver da cintura e automaticamente anunciou o assalto em todo mundo. [...] A chave do meu carro
t
ava

em cima da mesa, inclusive foi a chave, o telefone. [...] Eles roubaram todo mundo que
t
ava

lá praticamente [...]”.

Sobre o reconhecimento dos apelantes,
a vítima

Eclair
ratificou em juízo
as declarações prestadas ant
eriormente, dizendo
:

“Não, dúvida nenhuma. Na verdade, a época, se eu não me engano, eles colocaram cinco pessoas. [...] Eu tive lá na delegacia e reconheci dois deles dentre cinco, se eu não me engano, que estavam perfilados, né?”.

Por sua vez, a
vítima
Gustavo Henrique Manuel
, em juízo,
afirm
ou
que
:

“Quando veio, acho que foi quatro pessoas [...] Com armas de fogo,
eh
, fazendo um assalto [...] da minha parte o furto foi minha carteira e tinha
uns valor
em dinheiro, né, primeiros documentos pessoais, mais um celular.”.

E quanto à autoria, afirmou:

“Não, senhor. Não, não houve dúvidas da minha parte.”.

A testemunha
Laylla

Janiny
de Souza
, funcionária do estabelecimento, também confirmou em juízo o reconhecimento realizado na época:

“Sim. [...] É, o rapaz que eu reconheci foi o que entrou na mercearia dentro, foi até o caixa, que é onde eu estava. [...] Ham, ele
tava
armado”.

Logo, a
tese defensiva de fragilidade probatória não se sustenta.

As vítimas foram uníssonas e coerentes em descrever a ação delitiva e em reconhecer os acusados, tanto na fase policial (com observância do art. 226 do CPP) quanto em juízo. Além disso, a confissão extrajudicial dos réus, rica em detalhes não conhecidos pelo público (como o uso de um simulacro por Lucas e de uma arma real por Willian, e a participação de uma mulher num Palio branco), harmoniza-se perfeitamente com os relatos das vítimas.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’
”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“‘Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AGRG no
AREsp
1.871.009/DF, julgado em 05/04/2022). O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válido para amparar uma sentença condenatória.’” (TJMT, N.U 0031287-08.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha,
Julg
. 03/10/2023).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do
s
apelante
s
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo
s
do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Acresça-se que

se
faz
imperiosa manter a condenação pelo delito de
roubo majorado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
aos apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos d
as vítimas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026